Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712946-39.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. APELADO: JOAO DO CARMO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c com reparação por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO DO CARMO PEREIRA em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO BRADESCO S.A., em que se questiona os contratos supostamente firmado entre as partes. Na decisão de ID 76450120, o d. Juízo de origem excluiu da lide o 2o réu (Banco Bradesco), mantendo-se no polo passivo apenas Banco Itaú Consignado S/A. Não obstante, juntou-se apenas a contestação do Banco Bradesco no ID 76450122, sendo que o Banco Itaú já havia se manifestado nos autos por meio da petição de ID 76449958. Na decisão de ID 76450127, Sua Excelência a quo determinou: “Para elucidação das questões de fato pendentes deverá a parte ré BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, no prazo de 15 dias, juntar aos autos todo o processo de contratação digital dos empréstimos n. 596436266, n. 602609415 e n. 611178895, inclusive os mecanismos utilizados para validar a contratação. A parte ré também deverá juntar o comprovante de depósito do valor dos empréstimos na conta da autora. Após, vista dos autos à parte contrária para manifestação em igual prazo. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos para julgamento”. O réu deixou transcorrer in albis o referido prazo. Sobreveio a sentença condenatória no ID 76450130. Inconformado, apela o requerido Banco Itaú Consignado S/A no ID 76450148, com o respetivo preparo no ID 70279938. Preliminarmente, pugna pela juntada de documentos em sede recursal, que seriam os contratos supostamente firmados pelo autor. Após, argumenta a regularidade da contratação e inexistência de perfil de fraude. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais e subsidiariamente pugna pela redução do valor indenizatório, devolução na forma simples, dedução de valores a título de refinanciamento da dívida e correção monetária pela taxa Selic. Contrarrazões no ID 76450161, em que o autor suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, seja por ofensa ao princípio da dialeticidade, seja pela inovação recursal. Pois bem. Em que pese o regular ingresso do Banco no Itaú na origem (ID 76479958), em uma primeira análise, verifica-se que apenas os contratos então juntados e atinentes ao Banco Bradesco (posteriormente excluído da lide) foram efetivamente impugnados na origem (ID 76450122). Nesse aspecto, a princípio, o requerido apenas em sede de apelação veio a juntar os seus respectivos contratos e a questionar formalmente a sua regularidade, tanto que suscita a preliminar de juntada e após, no mérito, colaciona as fotos no “corpo” do recurso apontando a suposta regularidade. Indo além, anexa vasta gama de documentos com a apelação (ID’s 76450150 e seguintes). Elementar que “A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos”. (Acórdão 1967387, 0729907-04.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Ademais, em tese, considerar a juntada de documentação que não se trata de fato novo e admitir novos argumentos, como o de dedução de valores a título de refinanciamento da dívida, evidencia nítida inovação recursal e supressão de instância. Logo, a priori, inviável rediscutir a questão com base em novos argumentos e documentos, máxime por se tratar de direito disponível. Sobre a questão, aliás, o posicionamento do c. STJ, mutatis mutandis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO, INOVANDO NO FEITO COM NULIDADE DE ALGIBEIRA - NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento" (AgInt no REsp n. 1.756.189/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020). 2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). 3. "A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso" (EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.213.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAPACIDADE PARA EXERCÍCIO DO CARGO. PRESCRIÇÃO AFASTADA, PELO TRIBUNAL LOCAL. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de demanda proposta pela parte ora recorrida, pretendendo "a concessão da Segurança, para convolar em definitiva a Medida Liminar requerida declarando a ilegalidade do ato praticado pela autoridade apontada como coatora, consistente em não considerar válido, laudo médico apresentado, visando a aprovação do candidato". III. Ainda que fosse admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada, recentemente, pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.672.966 / MG - "a falta de indicação expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o seu não conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe de 11/05/2022) - o Recurso Especial não ultrapassaria a admissibilidade. No caso, o Tribunal de origem afastou a prescrição, ao fundamento de que, "muito embora a prescrição possa ser reconhecida a qualquer tempo, a particularidade do caso em questão aponta para os princípios da eventualidade e boa-fé processuais, exigindo-se que o direito existente seja alegado desde a fase cognitiva, antes da sentença, pena de renúncia tácita da tese extintiva materializada na prescrição, conforme artigo 191 do Código Civil. Não é ocioso destacar que nas informações de fls. 110/112 não se vê uma linha sequer acerca da prescrição, tanto assim que a r. sentença sequer aborda o tema. E nem poderia, já que não alegado. Portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição estabelece que configura supressão de instância, porquanto proceder contrário à natureza da sistemática recursal, à proibição do ius novorum recursal e à boa-fé processual, em flagrante violação aos princípios dispositivo e da cooperação, salvo as exceções legais, o exame, pelo juízo ad quem, de causa de pedir ou pedido não formulado anteriormente perante o juiz da causa, ensejando o não conhecimento de pretensão caracterizada pela inovação recursal (...) Não é ocioso destacar que o writ foi impetrado em fevereiro de 2008, há mais de 12 anos, portanto, tendo sido definitivamente sentenciado em 2018 depois de idas e vindas em razão de declínio de competência em favor da Justiça Federal e, posteriormente, novamente em favor da Justiça Estadual. E, ao longo de todo o processado e após manifestações da embargante, nada, absolutamente nada a respeito da prescrição foi por ela agitado, sendo comportamento violador da boa-fé processual, para se dizer o menos, invocar a prejudicial apenas em sede de recurso, após sentença concessiva da segurança. Mutatis mutandis, muito embora de nulidade aqui não se trate, tem plena aplicação aqui o entendimento que rechaça a chamada 'nulidade de algibeira', qual seja, o comportamento da parte que silencia durante anos para alegar matéria de ordem pública quando melhor lhe convém, (...) Assim, a insistência na tese de prescrição, agora em sede de aclaratórios, tangencia a má-fé processual, para se dizer o mínimo". IV. Certa ou errada, tal fundamentação restou incólume, nas razões do Recurso Especial. Portanto, é de ser aplicado o óbice da Súmula 283/STF, por analogia. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.864.159/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.) Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o banco apelante/ré para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator